Tribunal: TJMT
Processo: 0004383-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004383-72.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (APELANTE), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que extinguiu execução, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores pagos, em face da revogação de tutela provisória de urgência concedida para custeio de tratamento de saúde, que havia sido deferida liminarmente e confirmada em segunda instância, mas posteriormente reformada por decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente a demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação de tutela provisória de urgência que determinou o custeio de tratamento de saúde gera o dever de ressarcimento dos valores pela parte beneficiada, independentemente de boa-fé, ou se a irrepetibilidade das verbas se aplica a essa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência posteriormente revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de comportamento doloso ou temerário.

A irrepetibilidade de tais valores se justifica pela primazia do direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0004383-72.2020.8.11.0055, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da dupla conformidade, pois esta não se aplica ao caso, tendo em vista tratar-se de tutela provisória posteriormente revogada, cuja natureza jurídica, conforme jurisprudência dominante, ensejaria o retorno ao
status quo ante
, com amparo no art. 302 do CPC.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores pagos durante a vigência da liminar viola frontalmente o referido dispositivo legal.

Assevera, ainda, que a sentença incorreu em nulidade por fundamentar-se em precedente inexistente, extraído de decisão monocrática (AREsp 2.616.257) que sequer analisou o mérito da controvérsia, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC, e art. 1.029, § 1o, do mesmo diploma legal.

Ao final, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, o julgamento de mérito da impugnação com base na jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Contrarrazões apresentadas no ID 283484376.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, o Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 286187359).

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a parte recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento denominado
“pediasuit”
. Em tutela provisória de urgência, foi deferida liminar que obrigou a recorrente a custear o procedimento.

A sentença proferida no 1o grau julgou procedente o pedido da autora, decisão esta que foi mantida em grau recursal por este Tribunal de Justiça.

No entanto, em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou o julgado, proferindo acórdão que julgou improcedente a demanda originária, o que importa na revogação da tutela provisória anteriormente concedida.

A sentença recorrida corretamente fundamentou sua conclusão na boa-fé da parte beneficiária e na ausência de comportamento doloso ou temerário por parte da apelada, sobretudo porque o tratamento médico pleiteado estava respaldado por sentença de primeira instância, posteriormente confirmada em apelação.

A jurisprudência mais recente do STJ corrobora essa linha interpretativa, ao reconhecer que o direito à saúde e à vida deve ser preservado com primazia, inclusive para efeitos de irrepetibilidade de valores pagos de boa-fé.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. LIMINAR DEFERIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA DOS VALORES DESPENDIDOS COM O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO À LIMINAR REVOGADA
. SUPERVENIÊNCIA DO REGISTRO DOS MEDICAMENTOS NA ANVISA. ALCANCE DA COISA JULGADA. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO E A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO.
NATUREZA ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA BENEFICIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES AFASTADA.

1. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/02/2024 e concluso ao gabinete em 15/08/2024.

2. O propósito recursal é decidir se há ofensa à coisa julgada no cumprimento de sentença proposto pela operadora do plano de saúde, visando a cobrança dos valores despendidos com o fornecimento de medicamentos, em cumprimento à liminar posteriormente revogada em virtude do julgamento de improcedência do pedido da beneficiária.

3. Para manter a correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido nela fundado, com a fundamentação e a parte dispositiva, deve-se reconhecer que a alteração do estado de fato - superveniência do registro dos medicamentos na Anvisa - tem o condão de interferir no cumprimento de sentença relativo ao julgamento de improcedência do pedido, fundado este, exclusivamente, na ausência do registro dos mesmos medicamentos.

4.
A Segunda Turma do STF decidiu que "a natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa-fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valore
s" (RE 1319935 AgR-ED, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19-09-2023, DJe de 20/10/2023).

5. Neste recurso, sobressai a boa-fé e a confiança legítima da beneficiária no direito à cobertura dos medicamentos prescritos para seu tratamento de saúde porque: (i) deferida a liminar, em novembro de 2014, tanto o juiz sentenciante quanto o TJ/SP reconheceram a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento de saúde, caracterizando a dupla conformidade entre os julgamentos; (ii) no curso do processo, após diversas decisões favoráveis ao pedido da beneficiária, os medicamentos foram registrados na Anvisa, circunstância que, embora não tenha sido examinada, reforçou, ainda mais, a confiança no integral acolhimento de sua pretensão; (iii) somente em 28/06/2017, quase 3 anos após o custeio dos medicamentos, foi provido o agravo em recuso especial da operadora do plano de saúde para julgar improcedente o pedido da beneficiária.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.162.984/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SERVIÇO DE HOMECARE. TUTELA DEFERIDA . PACIENTE PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER. MORTE DA AUTORA NO DECORRER DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA . EFEITOS EX TUNC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÁRMACOS, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS HOSPITALARES. DESCABIMENTO. BOA-FÉ DA DEMANDADA EVIDENCIADA
. 1. O cerne da controvérsia situa-se em torno do pedido de restituição dos gastos suportados para o cumprimento da decisão interlocutória concessiva da tutela provisória à parte autora, tendo em vista a posterior revogação da medida quando da prolação da respectiva sentença. 2. Em relação aos benefícios previdenciários complementares, o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há direito à devolução dos valores percebidos, em razão da revogação da antecipação dos efeitos da tutela pela sentença de mérito . 3.
Entretanto, a repetibilidade da verba recebida, com base em antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva. 4. Consoante destacado pelo acórdão recorrido, na hipótese dos autos, não há evidência de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente falecida ou de sua família
. 5. A revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da postulante, tendo o processo sido extinto apenas em razão da morte da demandante e a inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros da requerente, pois o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO .

(STJ - REsp: 1725736 CE 2018/0039765-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

Assim, diante da inexistência de má-fé ou abuso do direito de ação por parte da apelada, bem como da natureza essencial dos serviços custeados, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais encontram respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025